Tribunal: STF
Processo: CJ 6328
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-25
Data de publicação: 1981-11-25

Ementa:
COMPETÊNCIA. DISSIDIO TRABALHISTA. EMPREGADO DA CLAVESUL. CONVENIO
COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA
DE VINCULO FUNCIONAL ENTRE O EMPREGADO EM CAUSA, CONTRATADO NA
VIGENCIA DO DECRETO 50.314/61, E A UNIÃO FEDERAL, DE MODO A AFASTAR
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO
CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO.